Tribunal: TJSP
Processo: 0038403-77.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Furto
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Transação penal de não persecução punitiva – Divergência quanto à competência para homologação de acordo pré-processual oferecido pelo MP – Denúncia ainda não oferecida – Competência na Capital para apreciação de inquéritos policiais e seus incidentes, atribuída ao DIPO – Inteligência do art. 2o da Res. no 11/85 do e. OE – Competência da especializada,

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Transação penal de não persecução punitiva – Divergência quanto à competência para homologação de acordo pré-processual oferecido pelo MP – Denúncia ainda não oferecida – Competência na Capital para apreciação de inquéritos policiais e seus incidentes, atribuída ao DIPO – Inteligência do art. 2o da Res. no 11/85 do e. OE – Competência da especializada, conferido em caráter pleno até o oferecimento da denúncia, segundo dispõe o art. 4o, parágrafo único, do Prov. no 233/85, com alteração dada pelo Prov. no 508/94, ambos do e. CSM – Homologação de acordo antes do oferecimento da denúncia que é mero incidente do inquérito – Questão assemelhada aos casos de delação premiada – Conflito acolhido – Competente o suscitado (Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4.2.2).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0038403-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 11a VARA CRIMINAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DIPO 4.2.2 DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o conflito e declararam
competente o juízo suscitado (MM Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos
Policiais da Capital (DIPO 4.2.2). V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0038403-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 15.641 (Câmara Especial)
Conflito Negativo de Jurisdição no 0038403-77.2019.8.26.0000
Transação penal (Homologação do acordo)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 11a Vara Central Criminal da Comarca da Capital
Suscitados: MM Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital (DIPO
4.2.2)
Conflito Negativo de Jurisdição
Transação penal de não
persecução punitiva Divergência quanto à competência para
homologação de acordo pré-processual oferecido pelo MP

Denúncia ainda não oferecida Competência na Capital para
apreciação de inquéritos policiais e seus incidentes, atribuída ao
DIPO Inteligência do art. 2o da Res. no 11/85 do e. OE
Competência da especializada, conferido em caráter pleno até o
oferecimento da denúncia, segundo dispõe o art. 4o, parágrafo
único, do Prov. no 233/85, com alteração dada pelo Prov. no
508/94, ambos do e. CSM Homologação de acordo antes do
oferecimento da denúncia que é mero incidente do inquérito
Questão assemelhada aos casos de delação premiada Conflito
acolhido Competente o suscitado (Departamento de Inquéritos
Policiais DIPO 4.2.2).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre os MMs.
Juízes de Direito da 11a Vara Criminal Central (suscitante) e do Departamento de
Inquéritos Policiais (DIPO 4.2.2) (suscitado), ambos da Comarca da Capital, os quais
recusam a competência para a homologação de transação penal oferecida pelo Parquet nos
autos de inquérito policial (proc. no 1510719-98.2019.8.26.0228) em que foi indiciado
Akhmadou Bamba Diop, por suposta prática de furto qualificado capitulado no artigo 155,
§ 4o, inciso II, do CP.
O MM. Juízo suscitado (DIPO), ao receber a proposta de homologação
de acordo, determinou o envio dos autos ao juízo dito prevento (fls. 51 autos da origem).
Por seu turno, discordou o suscitante (11a VCrim.) da determinação e
inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma não ser competente para a homologação
do acordo, segundo o que dispõe o artigo 2o, da Resolução no 11/85, do e. OE. Para tanto,
aponta que a norma atribuiu ao Departamento de Inquéritos especializado a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0038403-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
para todos os atos relativos aos inquéritos policiais, bem como, para os incidentes deles
decorrentes, motivo porque não haveria, no caso, violação ao princípio do juiz natural, a
homologação de acordos por ato do juízo especializado (fls. 57/61 autos da origem).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela competência do
suscitado (fls. 7/10).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição, suscitado nos termos do artigo 114,
inciso I, do CPP, deve ser conhecido, pois ambos os Magistrados declinam da competência
para o julgamento do feito.
Na hipótese, trata o caso de ato de homologação de acordo proposto pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 18 da Resolução no 181/17, do CNMP, com
redação dada pela resolução no 183/18, do mesmo órgão, para o fim de não persecução
penal em face de indiciado acusado de suposta prática de furto qualificado capitulado no
artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal.
E, respeitado entendimento diverso, razão assiste ao suscitante.
Isso porque, segundo normatização deste e. Tribunal, na Capital, compete
ao juízo especializado de inquéritos policiais acompanhar a fase pré-processual de
investigação dos fatos, bem assim, os incidentes dele decorrentes, cessando sua
competência, tão somente, com o oferecimento da denúncia.
Confira-se:
Art. 2o - Compete ao Setor de Inquéritos Policiais e habeas corpus, sem prejuízo
das demais atribuições que lhe são próprias:
I - todos os atos relativos a inquéritos policiais e incidentes, bem como os
pedidos de habeas corpus, autos de prisão em flagrante, pedidos de prisão
preventiva e restituição de coisas apreendidas, inclusive determinar o
arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças informativas sem
prejuízo do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal e demais normas
pertinentes; oferecida a denúncia, cessa a competência do Setor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0038403-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(...) (grifei).
Pois bem, tratando-se de acordo de não persecução estatal proposta pelo
ministério público, antes do oferecimento da denúncia, ou seja, em sede de inquérito
policial, nítido é o caráter incidental do expediente, algo que se enquadra perfeitamente à
hipótese prevista pela norma de organização judiciária suso referida.
Em reforço, o artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 233/85, do e.
CSM, com alteração dada pelo Provimento no 508/94, do referido órgão, atribui ao juízo
especializado competência para acompanhar a fase pré-processual em caráter pleno,
desvinculando sua competência apenas após o oferecimento da denúncia.
Diz a norma:
Os Juízes do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital processarão os
inquéritos policiais da competência do Foro Criminal Central, previamente
distribuídos às Varas criminais, até a apresentação da denúncia, com
competência jurisdicional plena.
Bem por isso, o caso se assemelha às hipóteses de homologação de
delação premiada, cuja atribuição também foi reconhecida como de competência do juízo
do Inquérito policial.
Nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Homologação dos Termos de
Acordo de Colaboração Premiada celebrados pelo Ministério Público com os
investigados em sede de procedimento investigatório criminal (PIC).
Competência dos juízes do DIPO. Inteligência do artigo 2o, inciso I, da
Resolução no 11/1985, editada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juiz de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Capital, ora suscitante. (TJSP; Conflito
de Jurisdição 0056721-79.2017.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 3 - Seção
3.1.2; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018).
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENE O
JUÍZO SUSCITADO (MM Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0038403-77.2019.8.26.0000 -Voto no
5
da Capital (DIPO 4.2.2).
Renato Genzani Filho
Relator